Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-88.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800466-88.2020.8.14.0035

APELANTE: JOSE ROBERTO LIMA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARMA PERTENCENTE A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Na espécie, inexiste espaço para absolvição, porquanto possuir ou manter arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a legislação caracteriza o tipo do art. 12 da Lei 10.826/03, crime de perigo abstrato, que visa proteger a incolumidade pública, sendo certo que a condição da arma (se desmuniciada ou parcialmente ineficaz para efetuar disparos), é irrelevante para fins de afastar a responsabilização penal.

2. Além disso, o fato de a arma eventualmente pertencer a outra pessoa não altera a natureza do crime, já que o relato judicial das testemunhas foi firme no sentido de que o apelante guardava a arma em sua residência, inexistindo prova de que ele não pudesse retirar o artefato do local ou que fosse coagido a mantê-lo sob sua responsabilidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação criminal interposta em favor de José Roberto Lima Soares, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de

1 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (ID 6792576).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas com amparo no princípio
in dubio pro reo
(ID 6792580).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 6792582), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 6815958).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se ao argumento de insuficiência probatória, sendo ressaltado a ausência de provas de que o recorrente fez uso ou detinha a posse da arma de fogo apreendida.

Não obstante, verifica-se que a
materialidade
restou provada pelo auto de apresentação e apreensão de uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 16, e duas munições CBC, recarregadas artesanalmente, calibre 16 (ID 6792458, pág. 5), e pelo laudo pericial de balística que atestou a potencialidade lesiva do armamento (ID 6792567).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge dos depoimentos dos policiais que flagrantearam o recorrente colhidos em juízo, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Depoimento de Paulo Roberto Barsano, investigador da Polícia Civil:

[...] que recorda dos fatos, que tinha um mandato de prisão por estupro de vulnerável para cumprir, que fez as investigações no intuito de encontrar o senhor José Roberto, que identificaram que José Roberto era da Comunidade Peruana onde havia uma família com esses problemas relacionados a estupro de vulnerável e por isso supuseram que José Roberto poderia se encontrar na casa do senhor Duca, que foram até a residência do Senhor Duca que é um sítio na Peruana e não encontraram José Roberto nesse sítio, que tiveram outras informações que José Roberto poderia estar em outro sítio na Comunidade Tracuá com umas duas horas de distância, que foram até este sítio e encontraram José Roberto sozinho, que ele lhes atendeu normalmente e não mostrou resistência,
que foi encontrada uma espingarda na casa de José Roberto e munição na bolsa dele, que foi dado cumprimento ao mandado de prisão, que não teve nenhum tipo de resistência no momento da prisão, que foi a guarnição da Polícia Militar que avistou uma espingarda na casa de José Roberto, que foi aprendido a espingarda e a bolsa que se encontrava também os documentos e as roupas de José Roberto
, que tinha sido preso por outro cumprimento de mandado de prisão,
que levaram José Roberto para delegacia e no caminho perceberam que tinha munição na bolsa dele,
que José Roberto alegou a arma era de seu genro e que eles utilizavam a espingarda para caçar animais, que não se recorda se a arma estava municiada porque quem aprendeu foi a guarnição da Polícia Militar,
que foi encontrado na bolsa de José Roberto vestígios de pólvora utilizados nos cartuchos desses tipos de espingardas, que os dois cartuchos estavam na bolsa de José Roberto.
(ID 6792575 - Pág. 3, grifos nossos)

Depoimento de Rostand Basílio de Sousa Miranda, policial militar:

[...] que inicialmente a localização era na Comunidade Peruana e que José Roberto não se encontrava lá, que a esposa de José Roberto ou a irmã dele lhes levaram até o local onde José Roberto estava, que José Roberto foi encontrado em uma Comunidade que não tem cercas nem ruas, que José Roberto estava dentro da casa, que não lembra se a espingarda estava debaixo da cama ou dentro de uma bolsa, que não se recorda se a arma estava municiada,
que a munição encontrada estava em uma bolsa de viagem, que essa bolsa onde foi encontrada a munição estava dentro da casa de José Roberto
, que José Roberto não mostrou resistência a prisão. (...)” (ID 6792575 - Pág. 3, grifos nossos).

Ressalte-se, conforme pontuado pelo magistrado sentenciante, que “a tese do réu de que a arma não lhe pertencia, mas sim a seu genro, não encontra sustentação na prova dos autos, pois é ônus dele comprovar essa alegação de negativa de autoria, sendo que ele sequer arrolou o genro como testemunha” (ID 6792575, pág. 2).

No ponto, incide a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante, ainda, o fato de arma de fogo estar desmuniciada ou parcialmente ineficaz para efetuar disparos” (
AgRg no HC n. 759.689/SC
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Ademais, “não houve dúvida que a arma de fogo apreendida estava na posse do acusado, levando-se em conta o relato fidedigno apresentado pelos policiais que participaram da prisão”, de modo que “não desnatura o crime o fato de a arma pertencer, eventualmente, a terceira pessoa, tratando-se de delito formal e de mera conduta”, pois “o réu guardava o revólver em sua residência, sob sua responsabilidade, ausente prova de que tenha sido impedido de retirar o objeto do local ou mesmo compelido a guardá-lo” (TJRS,
ApCrim n. 5002433-41.2017.8.21.0031
, relator Desembargador Julio Cesar Finger).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024